Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE POR ABSTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MORTE DO BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A pretensão de restituição de verbas recebidas indevidamente, exercida pela Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional regido pelo Decreto no 20.910/32. Precedente.

2. Apelação não provida.